Tribunal: TJES
Processo: 5018365-14.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão de Dependente
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018365-14.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAFAEL BERGER DEORCE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
– PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – FILHO MAIOR INVÁLIDO – INVALIDEZ ADQUIRIDA ANTES DE COMPLETAR 21 ANOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LC 282/2004 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO –
SENTENÇA MANTIDA.

1.
Em se tratando de matéria previdenciária, a jurisprudência tem entendido pela relativização da coisa julgada quando improcedente o pedido em outra ação por falta de provas, devendo prevalecer a dignidade da pessoa humana.

2.
O Superior Tribunal de Justiça editou o verbete sumular nº 340 estabelecendo que “
a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
”, por aplicação do princípio do tempus regit actum.

3.
De acordo com o artigo 5º da Lei Complementar Estadual 282/2004, vigente à época do óbito, pode ser considerado dependente do segurado para recebimento do benefício previdenciário de pensão por morte, o filho maior inválido, enquanto solteiro, economicamente dependente dos pais e se a causa da invalidez tiver ocorrido até 21 (vinte e um) anos. Requisitos preenchidos no caso concreto.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
contra a r. sentença que, nos autos da
“ação de concessão de pensão por morte”
ajuizada por
RAFAEL BERGER DEORCE
, representado por sua curadora TERESINHA BERGER DEORCE,

julgou procedente a pretensão autoral.

Em suas razões, a parte recorrente aduz, em suma, que o apelado não se enquadra nos critérios legais para ser qualificado como maior incapaz, sendo descabido o acolhimento da pretensão autoral.

Contrarrazões no id. 9401399 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5018365-14.2021.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

APELADO
: RAFAEL BERGER DEORCE, representado por sua curadora TERESINHA BERGER DEORCE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
contra a r. sentença que, nos autos da
“ação de concessão de pensão por morte”
ajuizada por
RAFAEL BERGER DEORCE
, representado por sua curadora TERESINHA BERGER DEORCE,

julgou procedente a pretensão autoral.

Em suas razões, a parte recorrente aduz, em suma, que o apelado não se enquadra nos critérios legais para ser qualificado como maior incapaz, sendo descabido o acolhimento da pretensão autoral.

Contrarrazões no id. 9401399 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Cuidam os autos de ação ajuizada por
RAFAEL BERGER DEORCE
, representado por sua curadora TERESINHA BERGER DEORCE,

em face do recorrente
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
.

Alega o autor, em suma, que formulou requerimento administrativo de pensão por morte junto ao IPAJM em razão do falecimento de seu pai, Sr. MAURO DANIEL DEORCE, falecido em 01/05/2019, mas teve seu pleito indeferido.

Salienta que resta inequívoca sua condição de maior inválido, adquirida antes de completar os 21 (vinte e um) anos, e comprovada por inúmeros laudos médicos, inclusive por laudo expedido por perita judicial nos autos do processo de interdição de n.º 0033097-27.2017.8.08.0024, os quais atestam ser acometido de doença que lhe invalida para toda e qualquer atividade de forma permanente.

Após a necessária instrução do feito, sobreveio a r. sentença recorrida que, como dito, acolheu a pretensão autoral para condenar a parte ora apelante ao pagamento da pensão por morte ao requerente, desde a data do falecimento do ex-segurado, ocorrido em 01/05/2019.

Pois bem.

De início, vale registrar que o Superior Tribunal de Justiça editou o verbete sumular nº 340 estabelecendo que
“a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”
, por aplicação do princípio do
tempus regit actum
.

Dessa forma, vejamos o teor do artigo 5º da Lei Complementar Estadual 282/2004 que elenca quem pode ser considerado dependente do segurado para recebimento do benefício previdenciário de pensão por morte:

Art. 5º
São dependentes do segurado
, para os efeitos desta Lei Complementar:

I -
o cônjuge ou convivente, na constância do casamento ou da união estável, ficando vedada a inscrição simultânea;

II -
o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos; (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 539/2009)

III -
o enteado e o tutelado, menores de 21 (vinte e um) anos, não emancipados, na forma da legislação civil, e que não recebam pensão alimentícia, benefício previdenciário ou não possuam condições suficientes para o próprio sustento e educação, equiparam-se aos filhos; (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 539/2009)

IV -

os filhos maiores inválidos, enquanto solteiros, economicamente dependentes dos pais e se a causa da invalidez tenha ocorrido até 21 (vinte e um) anos
; (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 539/2009)

V -
os pais inválidos, se economicamente dependentes do segurado.

§ 1º
A dependência econômica de que tratam os incisos I e II deste artigo é presumida, enquanto que a dos demais incisos deverá ser comprovada, mediante Justificação Administrativa no IPAJM, na forma do regulamento. (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 479/2009)

Tal diploma normativo prevê a concessão da pensão por morte ao filho maior inválido, enquanto solteiro e economicamente dependente de seus genitores, desde que a causa da invalidez tenha ocorrido até os 21 anos de idade.

No caso em comento, entendo estar demonstrada a alegada incapacidade, uma vez que na perícia médica realizada nos autos da ação de interdição nº 00330972720178080024, que tramitou na 2ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital, restou expressamente consignado que o agravado sofre de “
Transtorno Esquizoafetivo do tipo Bipolar – F25.0
”, e que a deficiência mental é “
permanente, desde os 17 anos – idade do primeiro surto psicótico
” (Id. 8913466).

Inclusive, naqueles autos foi proferida sentença em 31 de outubro de 2018 decretando a curatela do requerente, ora apelado, vedando a prática de todos os atos jurídicos (art. 755, §3º do CPC) sem representação de curador.

Por seu turno, a sentença proferida nos autos de nº 0009764-12.2018.8.08.0024, a qual julgou improcedente o pedido de inscrição do ora apelado como dependente de seu genitor perante a autarquia, teve como fundamento a ausência de comprovação da incapacidade antes dos 21 (vinte e um) anos de idade.

Neste caso, não desconheço a jurisprudência prevalente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, se o pedido for julgado improcedente, acarretando a extinção da ação com resolução de mérito, ainda que por ausência de provas, a sentença revela-se apta a gerar coisa julgada material, não podendo ser modificado por nova ação com as mesmas partes e causa de pedir ( AgRg no AREsp 7.554/PR ).

Mas, conforme consignado no bojo de agravo de instrumento antes interposto nestes autos, atento-me ao fato que, em se tratando de demanda de natureza previdenciária, a coisa julgada pode ser relativizada, devendo prevalecer a dignidade da pessoa humana.

Isto porque a proteção concedida aos beneficiários e aos segurados do sistema previdenciário deve oportunizar a eles uma vida minimamente digna, protegendo-os da marginalização e da pobreza extrema.

No mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL PREVIDENCIÁRIO COISA JULGADA NÃO OCORRÊNCIA MÉRITO AÇÃO ACIDENTÁRIA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA COM IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PERÍCIA JUDICIAL DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO CONSTATAÇÃO DA INCAPACIDADE APENAS NO LAUDO PERICIAL DIB FIXADO NESTA DATA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Da coisa julgada o direito previdenciário compreende peculiaridades que o tornam sui generis, em razão de seu objeto, institutos e principiologia, dirigidos para os fins constitucionais de concretização dos direitos da seguridade social. Por essa razão, por vezes, a jurisprudência tem entendido pela atenuação da eficácia da coisa julgada, com formação da coisa julgada secundum eventum probationis ou secundum eventum probationis, em matéria previdenciária. Neste caso, nota-se que a demanda anterior foi julgada improcedente, exatamente pela insuficiência probatória, uma vez que não havia sido produzido laudo pericial. À vista disso, considerando as novas provas produzidas neste processo, não há que se falar em coisa julgada.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190079369, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021). Grifei.

Se há prova evidente de que o recorrido é incapaz para a prática dos atos da vida civil, e se tal prova não foi apresentada nos autos em que julgado improcedente o pleito de inscrição do apelado na qualidade de dependente de seu genitor, entendo válido considerá-la como apta a demonstrar o direito do autor/apelado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença em remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)